Tribunal: TJPA
Processo: 0857886-87.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0857886-87.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: MARGARIDA CRISTOVA MORAIS QUARESMA

AUTORIDADE: IGEPPS- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MAJORAÇÃO DA MULTA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de compelir o Secretário de Educação do Estado do Pará e o Presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ à conclusão do processo administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, protocolado em 28/03/2018 e pendente de decisão final há mais de 6 anos

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a omissão administrativa na análise conclusiva do pedido de aposentadoria voluntária da impetrante, por mais de 6 (seis) anos, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, passível de correção pela via do mandado de segurança; (ii) se a ação é capaz de garantir à impetrante a aposentadoria especial de professor, com a devida expedição do ato de aposentadoria pelo IGEPPS.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado por prova pré-constituída e quando houver ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo, o que também é previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 8.972/2020.

5. A mora administrativa ultrapassa os limites da razoabilidade, evidenciando omissão do Estado na prestação de um serviço público essencial à impetrante.

6.
A ausência de justificativa plausível por parte das autoridades coatoras para a demora, bem como a existência de diversos requerimentos e retornos administrativos sem solução efetiva, caracterizam desrespeito ao art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que impõe o prazo de até 30 dias úteis para decisão após a instrução do processo.

7. Precedentes do TJPA reconhecem que a demora excessiva e injustificada na conclusão de processos administrativos de aposentadoria viola os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

8. Restando caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo administrativo, impõe-se a concessão da segurança para correção da omissão estatal.

9. No entanto, não há de ser acolhido pedido diretamente relacionamento a concessão da aposentadoria especial, mas, tão somente, aquele relacionado a razoável duração do processo.

10. Por sua vez, o descumprimento reiterado da decisão liminar pelo Município, já reconhecido nos autos, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança parcialmente concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII; CPC, art. 1.048, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 3º e 61

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, MS nº 0001864-19.2017.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 26.06.2018; TJPA, MS nº 0856725-18.2019.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23.06.2020; TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público; STJ - MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0857886-87.2024.8.14.0301 - PJE) impetrado por MARGARIDA CRISTOVA MORAIS QUARESMA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante afirma ser servidora pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), onde exerce suas funções como professora desde 04/05/1983 e, em 28/03/2018, protocolou o pedido de aposentadoria, conforme Protocolo PAE nº 2018/139848, no entanto, mesmo após cumprir todos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, o pedido segue sem a devida análise e conclusão há mais de seis anos.

Alega Direito Líquido e Certo à conclusão do processo (art. 5º, LXIX da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09), bem como, a concessão da aposentadoria.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que as autoridades coatoras concluam, no prazo de 10 (dez) dias, o processo administrativo de aposentadoria, assegurando-lhe o direito à aposentadoria especial de professora, sob pena de multa diária e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição no âmbito do Tribunal Pleno, após, foi redistribuído ao âmbito da Seção de Direito Público.

Em decisão monocrática, foi deferido o pedido liminar. (Id. 21196032).

O Estado do Pará, em Petição, solicitou seu ingresso no feito e anexou informações prestadas pela Autoridade Coatora, pugnando, ao final, pela denegação da segurança (Id. 21627522).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 25540041).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Assim dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 5º da Constituição Federal.

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

[...]

Lei nº 12.016/09

[...]

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Observa-se que os dispositivos acima transcritos estabelecem que o Mandado de Segurança é meio estreito de acesso à prestação jurisdicional do Estado, sendo requisito intrínseco à impetração do writ a demonstração clara e objetiva da liquidez e certeza do direito pleiteado.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do presente mandado de segurança consiste na verificação da existência de direito líquido e certo da Impetrante de ter seu processo administrativo de aposentadoria analisado e concluído pela SEDUC/PA e IGEPPS em tempo razoável, uma vez que o mesmo perdura por 6 (seis) anos.

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

“Art. 5º

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N. 9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(STJ - MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

No mais, a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No caso vertente, verifica-se que o requerimento administrativo de aposentadoria perante a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) em 28/03/2018, conforme Protocolo PAE nº 2018/139848, e até a impetração do mandamus (2024) não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração.

Portanto, verifica-se a existência de demora desarrazoada no processo administrativo de concessão de
aposentadoria
da impetrante.

Vale destacar que as autoridades apontadas na inicial como coatoras não apresentaram justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, observa-se a previsão do prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa suscitada pela autora, pelo contrário, denota-se, no caso, a existência de descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da demora injustificada para a apuração de procedimentos administrativos relacionados à concessão de aposentadoria aos servidores estaduais:

EMENTA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PRESENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. DAS PRELIMINARES. O processo administrativo por anos estava no âmbito da SEDUC sem o correto andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo. Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deveria também o IGEPREV se manifestar, fato este que foi devidamente corrigido no transcorrer do feito. Quanto à tese de inépcia, cabe Á SEDUC apontar qualquer problema na documentação da impetrante e informar eventual falha. 2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso. 3. Foge ao razoável o processo administrativo que já possui em seu bojo todos os documentos necessários para o deferimento do pedido durar mais de dez anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, respectivamente. (TJ-PA - MS: 00018641920178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2018)."

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria.

2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. 4. Segurança concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar.

(TJ-PA MS 0856725-18.2019.8.14.0301. Seção de Direito Público. Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira. Data de Julgamento: 23/06/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-POLICIAL FALECIDO. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIAE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público)

Sendo assim, reputo presente a violação ao direito líquido e certo da impetrante, porquanto necessária a conclusão do pedido administrativo pela autoridade dita coatora, impondo a concessão da segurança neste quesito.

Dessa forma, não se trata de compelir a Administração a decidir de forma favorável, mas, sim, de reafirmar a obrigação legal de examinar os requerimentos administrativos nos prazos estabelecidos, sob pena de esvaziar os princípios republicanos que regem a coisa pública.

No entanto, não há de ser acolhido pedido diretamente relacionamento a concessão da aposentadoria especial, mas, tão somente, aquele relacionado a razoável duração do processo.

Por sua vez, o descumprimento reiterado da decisão liminar pelo Município, já reconhecido nos autos, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil.

Desse mesmo modo, resta configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, por não haver justificativa aceitável para que o processo fique indefinidamente sem resposta.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA,
apenas para determinar que o processo administrativo de aposentadoria seja concluído no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 ao dia, limitada a R$ 50.000,00, nos termos da fundamentação.

EM RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO
da decisão liminar:

a) DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL da autoridade coatora, com ciência ao superior hierárquico, para que apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, justificativa expressa e detalhada quanto ao descumprimento da ordem judicial, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal;

b) Após, com ou sem manifestação, certifique-se e REMETAM-SE os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil, para apuração de possível ato de improbidade administrativa e crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) praticado pela autoridade coatora;

c) Quanto à multa por descumprimento da decisão liminar, faculto à impetrante a execução provisória da multa já incorrida, a ser processada em autos apartados, nos termos do art. 520, II, do CPC, observando-se o procedimento previsto nos artigos 534 e seguintes do mesmo diploma legal.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2025